Tribunal: TJMT
Processo: 1017500-81.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017500-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEOZENITO SAMPAIO PASSOS - CPF: 319.568.388-13 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO), ANGELA ALVES SAMPAIO PASSOS - CPF: 306.603.158-66 (RECORRENTE), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0001-40 (RECORRIDO), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO), SIMONE SILVA SOARES - CPF: 848.129.666-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE TRÊS HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL. MÁSCONDIÇÕESDE PRESERVAÇÃO E DE HIGIENE DO VEÍCULO. VIAGEM CONCLUÍDA SEM QUALQUER DANO EFETIVO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA RECORRENTE.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a Recorrida postula reparação por danos morais, em razão de atraso de aproximadamente 03 (três) horas de viagem rodoviária realizada em ônibus sem nenhuma condição de higiene e trafegabilidade.

2. Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando o atraso for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos profissionais ou sociais relacionados ao contratempo.

3. Caso concreto em que nada de excepcional restou comprovado em razão do atraso.

4. Além disso, ainda que o ônibus não estivesse nas condições desejáveis, ausente prova de consequências mais gravosas às consumidoras, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. De igual modo, a ausência de disponibilização de carregador ou sistema wi-fi se traduz em mero inadimplemento contratual, não sendo motivo suficiente para caracterização de dano moral indenizável.

5. Pelo contrato de transporte, uma parte (o transportador), mediante remuneração, obriga-se a transportar a outra (passageiro) e seus pertences, de um lugar para outro, garantindo-lhes incolumidade. No caso concreto, mesmo diante dos reclamos das autoras, o transporte foi realizado sem qualquer dano concreto. Portanto, atingiu o fim de que dele se espera.

6. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, considerando que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência dos pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que restou comprovada a falha na prestação dos serviços de transporte pessoal terrestre prestados, que disponibilizou ônibus em condições precárias para viagem realizada no trecho de São Paulo/SP a Cuiabá/MT, bem como, em razão do atraso de aproximadamente 03 (três) horas para chegada ao destino dos reclamantes.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que o ônibus no qual os recorridos viajaram foi aprovado em vistoria técnica e que possuía todos os itens obrigatórios à categoria executiva. Afirma que o atraso de 03 (três) horas encontra-se dentro do limite da normalidade, não comprovando os recorridos qualquer hipótese para indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação dos serviços pela reclamada, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Os reclamantes informam que adquiriram duas passagens de transporte terrestre interestadual em veículo Executivo, para o trecho de São Paulo/SP a Cuiabá/MT, com saída prevista da Rodoviária de Barra Funda, São Paulo-SP no dia 06/04/2020 às 10h e chegada ao destino prevista no dia 07/04/2020, às 14h, horário local.

Informa que cada passagem custou o valor de R$ 194,32 (cento e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), totalizando o montante de R$ 388,64 (trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Asseveram que embora tenham contratado ônibus executivo, as condições do ônibus eram precárias e que devido a problemas no veículo, tiveram um atraso de 03 (três) horas na viagem. Acostam cópia das passagens adquiridas e arquivos com gravações.

A reclamada sustenta que o ônibus utilizado foi aprovado em vistoria técnica e que possuía todos os itens obrigatórios à categoria executiva. Aduz que no dia 03/04/2020 o veículo foi revisado por completo e que “
antes de cada viagem é realizado o CHECK LIST nos ônibus com revisões em todos os equipamentos através da ORDEM DE SERVIÇOS, estando em perfeito estado de conservação e funcionamento”
(sic – id. 78930459). Salienta que de acordo com o monitoramento realizado, o atraso foi de apenas 15 (quinze) minutos e que legislação vigente preconiza que atrasos de até 03 (três) horas em viagem rodoviária são normais, portanto, o atraso ocorrido encontra-se dentro do limite da normalidade, não comprovando os recorridos qualquer hipótese para indenização por danos morais. Acosta laudo de inspeção técnica, relatório de trânsito, fotos e gravação do veículo.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se dos vídeos acostados pelos reclamantes, em especial, do vídeo gravado na garagem da empresa reclamada, em que um usuário não identificado reclama da falta de
água no banheiro, que nenhum dos acessos a carregadores funcionavam e que os itens do interior do ônibus faziam barulho enquanto se locomovia na estrada
(ID. 78930454), não há provas de que a filmagem ocorreu no dia da viagem.

Ademais, a gravação apenas mostra o interior do ônibus, não havendo como afirmar ser o mesmo utilizado pelos reclamantes/ recorridos, visto que não comprovado sequer o número e a placa e o nome dos passageiros que nele aparecem indicando supostos defeitos. Inclusive, os recorridos não fazem parte da filmagem anexada aos autos.

Frise-se que os defeitos do veículo narrados na inicial poderiam ser comprovados, por exemplo, através da produção de prova testemunhal, ônus que incumbia aos reclamantes. Contudo, não pleitearam a produção de provas na impugnação à contestação – ID. 79830502. Portanto, não restou demonstrado pelos recorridos a falha na prestação dos serviços pela reclamada.

Com relação ao atraso para chegar ao seu destino, verifica-se que este não ultrapassou o limite de 03 (três) horas previsto no art. 4º da Lei nº. 11.975/2009:

Art. 4
o
A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curs
o, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção.

Parágrafo único. Na impossibilidade de se cumprir o disposto no caput deste artigo, fica assegurada ao passageiro a devolução do valor do bilhete de passagem.

O Relatório de Transito anexo pela reclamada ao ID. 78930491 informa a chegada às
16h46min do dia 07/04/2020
, quando a previsão de chegada era às
14h00min
.

Assim, é indevida a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE TRÊS HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL. MÁSCONDIÇÕESDE PRESERVAÇÃO E DE HIGIENE DO VEÍCULO. VIAGEM CONCLUÍDA SEM QUALQUER DANO EFETIVO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA RECORRENTE.
1. Trata-se de ação indenizatória na qual a Recorrida postula reparação por danos morais, em razão de atraso de aproximadamente 03 (três) horas de viagem rodoviária realizada em ônibus sem nenhuma condição de higiene e trafegabilidade. 2. Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando o atraso for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos profissionais ou sociais relacionados ao contratempo. 3. Caso concreto em que nada de excepcional restou comprovado em razão do atraso. 4. Além disso, ainda que o ônibus não estivesse nas condições desejáveis, ausente prova de consequências mais gravosas à consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. De igual modo, a ausência de disponibilização de carregador ou sistema wi-fi se traduz em mero inadimplemento contratual, não sendo motivo suficiente para caracterização de dano moral indenizável. 5. Pelo contrato de transporte, uma parte (o transportador), mediante remuneração, obriga-se a transportar a outra (passageiro) e seus pertences, de um lugar para outro, garantindo-lhes incolumidade. No caso concreto, mesmo diante dos reclamos da autora, o transporte foi realizado sem qualquer dano concreto. Portanto, atingiu o fim de que dele se espera. 6. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, considerando que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar o dano moral indenizável. 7. Somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, violando direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou ofensa à sua dignidade devem ser considerados, sob pena de banalização e desvirtuamento deste instituto. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido. (N.U 1013707-34.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 4º da Lei nº. 11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar ato ilícito indenizável. É indevida a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).
(TJ-MT - AC: 00014754620188110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022